Tribunal: TJPA
Processo: 0804374-59.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804374-59.2023.8.14.0000

REQUERENTE: OMAR DE JESUS MARTINS PALHETA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI N. 12.015/2009. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA REAL DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STF. NECESSIDADE DE INICIATIVA MINISTERIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRETENSÃO ANULATÓRIA REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL.

1. Antes da reforma promovida pela Lei n. 12.015 de 7 de agosto de 2009 no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, o entendimento prevalecente era no sentido de que o delito de estupro, em regra, deveria ser processado mediante ação penal privada, nos termos da antiga redação do art. 225 do Código Penal (vide STJ, HC n. 155.520/SP, relator Ministro Jorge Mussi). Entretanto, a ação seria pública incondicionada se o estupro fosse cometido mediante violência real, conforme enunciado sumular n. 608 do STF.

2. Sob tal perspectiva, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em torno da referida súmula estabelece que “caracteriza-se a violência real não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir, segundo a sua vontade” (HC n. 81.848, relator Ministro Maurício Corrêa; no mesmo sentido: HC n. 102.683/RS, relatora Ministra Ellen Gracie e HC n. 125.360/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes).

3. Na espécie, os fatos que ensejaram a propositura da ação penal originária ocorreram em 09/03/2008, sendo constatado que o réu usou força física para restringir a liberdade da vítima e forçá-la a ter relações sexuais não consentidas, configurando a violência real que autoriza a atuação legítima do Ministério Público para denunciar o acusado, consoante estabelecido na Súmula 608 do STF. Portanto, não há base para alegar nulidade processual de acordo com o art. 564, II, do CPP, nem para considerar a extinção da punibilidade fundada no art. 107, V, do CP.

4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, Omar de Jesus Martins Palheta foi condenado como incurso no art. 213 do Código Penal, à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 13228267 – Pág. 2/12). O réu apelou da sentença, tendo a 2ª Turma de Direito Penal desta Corte, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso e excluído, de ofício, a indenização por danos extrapatrimoniais arbitrada em favor da vítima (ID 13228268 - Pág. 2/23).

Com o trânsito em julgado da condenação (ID 13228269 - Pág. 6), o requerente, por intermédio de procuradores habilitados (ID 13227307), propõe revisão criminal baseada em suposta nulidade do processo originário (ID 13227293). Alega, no ponto, que o delito foi praticado sem violência real e antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, de modo que, na espécie, o Ministério Público ofereceu denúncia em crime de iniciativa privada, sendo, portanto, parte ilegítima. Destacou, ainda, que a vítima não apresentou queixa-crime dentro do prazo legal.

Nesse contexto, o revisionando postula pela procedência do pedido a fim de que a condenação seja declarada nula aos ditames do art. 564, II, do CPP, bem como que a sua punibilidade seja declarada extinta em observância ao art. 107, V, do CP.

Recolhidas as custas processuais (ID 13289456), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, e, subsidiariamente, por sua improcedência (ID 14131959).

É o relatório.

VOTO

O objetivo desta ação revisional é anular a processo que resultou na condenação do requerente à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses pela prática do crime de estupro. Em essência, articula-se que a persecução penal subjacente foi iniciada pelo Ministério Público a despeito da natureza privada da ação, aspecto que exigiria o reconhecimento da ilegitimidade do órgão acusatório em consonância com o art. 564, II, do CPP. Além disso, argumenta-se que a vítima não ofereceu queixa-crime no prazo legal, o que ensejaria a extinção da punibilidade do requerente aos moldes do art. 107, V, do CP.

Por versar sobre hipótese de nulidade processual não arguida na fase apelatória,
admito a revisão criminal
pelo art. 626,
caput
, do CPP. Nada obstante, sinalizo que inexiste margem para acolhimento dos pedidos nela veiculados.

Os fatos que ensejaram a propositura da ação penal originária ocorreram em 09/03/2008 (ID 13228265 - Pág. 4), antes, portanto, da reforma promovida pela Lei n. 12.015 de 7 de agosto de 2009 no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual. Naquela época, o entendimento prevalecente era no sentido de que o delito de estupro, em regra, deveria ser processado mediante ação penal privada, nos termos da antiga redação do art. 225 do Código Penal (vide STJ,
HC n. 155.520/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Sem embargo, o manejo da ação penal privada como regra geral era excepcionado em três cenários, assim sumariados por Guilherme de Souza Nucci (Crimes contra a dignidade sexual, 5ª ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 231):

a) a ação seria pública condicionada à representação da vítima se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privação de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família (art. 225, §1º, I);

b) a ação seria pública incondicionada se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador (art. 225, §1º, II);

c) a ação seria pública incondicionada se o estupro fosse cometido mediante violência real (Súmula 608 do STF).

Na espécie, verifico que o Ministério Público denunciou o requerente amparado na terceira possibilidade de atuação, visto que o crime foi cometido mediante violência real, demandando a iniciativa ministerial para propositura da ação, dado o seu caráter público incondicionado.

A esse respeito, ressalto que o emprego de violência real contra a vítima foi bem delineado ao longo da instrução processual, tal como se extrai dos elementos de prova enumerados no âmbito da Apelação Criminal 0000349-98.2008.8.14.0020. No ponto, convém destacar os seguintes fragmentos do voto-condutor do acórdão, de relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual analisou detalhadamente o acervo probatório que subsidiou a condenação objurgada:

“Às fls. 17/19, a vítima relatou à autoridade policial que: No dia 09/03/2008, por volta das 16:00 horas, a declarante foi até o Hotel Santos, pois estava sendo realizado uma festinha; Que a declarante foi junto com sua mãe e mais umas amigas; Que por volta das 19:00hs, chegou o elemento conhecido por Omar, que é conhecido da declarante; Que por volta das 20:00hs, a declarante pediu para o seu colega de trabalho OMAR, leva-la em casa, pois iria convidar uma amiga sua para sair; Que a declarante montou na motocicleta conduzida por OMAR; Que OMAR em vez de levar a declarante no lugar indicado, tomou outro rumo indo para perto do cemitério desta cidade num lugar escuro;
Que a declarante falou para o acusado que não queria transar com o mesmo e implorava para o acusado leva-la de volta para a festa no Hotel Santos; Que a declarante montou novamente na motocicleta, mas o acusado pegou o rumo da estrada e esta implorava para o acusado voltar à cidade, mas não foi atendida; Que ao chegar na estrada, completamente escura, entrou no campo do Paissandu, desviou e entrou em um caminho, momento em que desligou a moto, saiu e agarrou-lhe pelos dois braços, arrancou-a de cima da moto e foi jogada de forma brutal no chão e implorava para OMAR parar, que chorando pedia para que o mesmo não violentasse e empurrava-o, pois estava distante de casas e não adiantava gritar, pois não seria ouvida, porém OMAR, usando de tanta brutalidade, tirou sua roupa, saia e blusa, e depois, com violência, arrancou de forma violenta a calcinha do corpo da declarante, que empurrava OMAR, se debatendo com o agressor, inclusive ficou com dores na coluna, porém o mesmo dominou-a de forma violenta e grosseira, pois praticou o ato sexual em um local sujo, onde tinha lama misturada com areia, ou seja, estupro;
Que após o ato violento, OMAR disse que a ‘mulher dele tinha ciúmes dos dois, pois falava que eles tinham um caso, só que era mentira, mas a partir de agora vai ser verdade’; Que o acusado só dizia à declarante para parar de chorar, sem se importar com a vontade da vítima; Que OMAR tinha apenas a intenção de satisfazer seus desejos sexuais; Que após ser violentada, vestiu sua roupa em prantos e OMAR dizia para parar de chorar, caso contrário não a levaria para a cidade; Que veio montada na motocicleta do acusado, haja vista que era noite e não tinha como pedir ajuda e, ao chegar em casa, mandou chamar sua mãe e contou o que tinha acontecido; Que a declarante, junto com sua mãe, foi até o Hospital Municipal para ser atendida, haja vista que estava com escoriações nas costas, edemas nos braços, dor de cabeça proveniente da queda e fortes dores no corpo, e no dia seguinte procuraram a delegacia, de onde foi encaminhada para fazer o exame de conjunção carnal e ato libidinoso diverso de conjunção carnal; Que trabalha no mesmo local onde OMAR é motorista e todos os dias OMAR ia buscá-la para o trabalho;

[...]

Em consonância ao relatado acima, a ofendida, em juízo (fls. 59), afirmou o que segue: Que era amiga de trabalho do acusado, no PSF; Que não teve nenhum relacionamento amoroso com o réu; Que na época dos fatos, tinha 21 anos de idade; Que o fato ocorreu no dia 09 de março de 2008; Que fez o exame no mesmo dia; Que foi atendida no Hospital pela enfermeira Bendita Alvarenga; Que foi examinada por uma técnica de laboratório conhecida por Delcilene; Que a vítima e o acusado estavam em uma festa no dia do ocorrido; Que o réu ofereceu carona para a vítima; Que a vítima aceitou a carona e saíram na moto; Que no caminho o acusado levou a vítima para a estrada, no sentido do Aeroporto;
Que durante o trajeto, a vítima clamava para voltar para a cidade, mas o réu seguiu o seu intento; Que o réu levou a vítima para o campo do Paysandu, por volta das 20:00 horas; Que chegando lá, o réu jogou a vítima no chão, tirou sua roupa e a obrigou à prática do ato sexual; Que o local era deserto e não havia ninguém; Que não teve nenhuma lesão visível no corpo, porém ficou com dores nas costas;
Que não sabe o motivo pelo qual o réu cometeu o ato; Que após o ocorrido, o réu não a procurou; Que na época tinha um namorado; Que o acusado não chegou a agredi-la; Que o acusado não usou preservativo na relação sexual. (grifo nosso)

[...]

Já do depoimento em juízo da delegada responsável pelo inquérito policial, extrai-se uma informação importante para dar ainda mais valor probante ao relato da ofendida, ou seja,
o fato de ter a mesma prestado suas declarações perante a autoridade policial referindo fortes dores no corpo, demonstrando isso através de gestos característicos, fatos esses que evidenciam, ainda mais, a relação sexual forçada que acusado praticou com a ofendida
.

[...]

Assim, vê-se que a ofendida manteve uma narrativa sólida, segura e coerente desde a fase policial até a instrução no juízo de 1º grau, aduzindo ter sido levada pelo APELANTE para a estrada do campo do Paysandu, um lugar escuro e afastado do centro do Município, onde foi forçada à prática do ato sexual, não se vislumbrando, nas provas dos autos, nenhum motivo crível e convincente que levasse a vítima a incriminar falsamente o acusado.

Como é cediço, o estupro, a exemplo de muitos outros crimes, geralmente não tem testemunhas e nem deixa vestígios, daí porque, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá no presente caso.” (ID 13228268 - Pág. 7/13)

À vista dos contornos da trama delitiva, inexiste espaço para acolher a tese do revisionando no sentido de que não fora empregada violência real contra a vítima, cuja caracterização dependeria da presença de lesões graves ou gravíssimas ou mesmo de morte da ofendida, as quais não foram atestadas em laudo pericial.

Nesse particular, incide a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em torno do enunciado sumular n. 608 daquela Corte, segundo a qual “caracteriza-se a violência real não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir, segundo a sua vontade” (
HC n. 81.848
, relator Ministro Maurício Corrêa; no mesmo sentido:
HC n. 102.683/RS
, relatora Ministra Ellen Gracie e
HC n. 125.360/RJ
, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes).

Assim, constatado no caso em questão que o réu usou força física para restringir a liberdade da vítima e forçá-la a ter relações sexuais não consentidas, resta configurada a violência real, permitindo que o Ministério Público atue legitimamente para denunciar o acusado, porquanto a ação penal é pública incondicionada, consoante estabelecido na Súmula 608 do STF. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade sob o prisma do art. 564, II, do CPP, tampouco em extinção da punibilidade fundada no art. 107, V, do CP.

Ao lume do exposto, conheço e julgo improcedente o pleito revisional, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024